Tribunal: CARF
Processo: 10783.900532/2016-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-02-11

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.900532/2016-16
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.256 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
1 de dezembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PROMEX COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAÇÃO LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
DCOMP. PER/DCOMP. ERRO DCTF. DIPJ RETIFICADORA. LIQUIDEZ E
CERTEZA DO CRÉDITO.
O erro de preenchimento de DCTF não deve obstaculizar o direito creditório
do contribuinte, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal,
além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao
auferir receita não prevista em lei.
Mas as provas apresentadas devem ser analisadas pela unidade de origem a fim
de se verificar a liquidez e certeza pela unidade de origem e então se
homologar o crédito ou não.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso especial, e, no mérito, por maioria de votos, dar-lhe provimento parcial para determinar o
retorno dos autos à unidade de origem para que profira despacho decisório complementar.
Vencida a Conselheira Viviane Vidal Wagner que votou por dar-lhe provimento e as
Conselheiras Edeli Pereira Bessa, Lívia De Carli Germano e o Conselheiro Caio Cesar Nader
Quintela que votaram por negar-lhe provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 9101-005.254, de 1 de
dezembro de 2020, prolatado no julgamento do processo 10783.900526/2016-51, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob– Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella e Andrea
Duek Simantob (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.900532/2016-16
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.256 - CSRF/1a Turma
Processo no 10783.900532/2016-16

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional, por
sua Procuradoria (PGFN), em face do acórdão do colegiado a quo.
O processo teve origem com indeferimento de declaração de compensação
(DCOMP) formulada pela interessada. O despacho decisório fundamentou-se na inexistência do
direito creditório pleiteado, haja vista o pagamento apontado como indevido estar integralmente
utilizado para liquidar obrigação tributária declarada em DCTF.
Inconformado, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade,
apreciada pela DRJ, que prolatou o julgado não reconhecendo o direito creditório.
Irresignado com a decisão de primeira instância, o contribuinte apresentou recurso
voluntário ao CARF, ao qual foi dado provimento.
Cientificada dessa decisão, a PGFN interpôs recurso especial dirigido à 1a Turma
da CSRF, em que alega divergência jurisprudencial em relação à homologação de compensação
quando constatadas informações divergentes em DCTF e DIPJ, indicando acórdãos paradigmas
da divergência.
Quanto ao mérito, em suma, afirma a recorrente que o Colegiado a quo
homologou a compensação pleiteada sem que o contribuinte tenha comprovado, por documentos
que fundamentassem sua escrita contábil e fiscal, a incorreção que alegava em relação à DCTF
do período a que se refere o direito invocado. Afirma ainda que o ônus probatório, na forma da
legislação civil, de fato constitutivo de direito, incumbe ao autor da demanda, no presente caso,
ao contribuinte.
Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso para reformar o
acórdão recorrido, restabelecendo-se a decisão de primeira instância.
O Presidente da Câmara da Primeira Seção de Julgamento do CARF competente
para análise da admissibilidade recursal deu seguimento ao recurso, admitindo a comprovação da
divergência jurisprudencial em relação à arguição formulada pela recorrente.
O contribuinte foi cientificado do acórdão de recurso voluntário, do recurso
especial e do despacho de admissibilidade e apresentou, tempestivamente, contrarrazões ao
recurso em que aduz seus argumentos e, em suma, sustenta que seu direito creditório é legítimo e
demonstrado por documentos que juntou aos autos, como a EDC dos períodos envolvidos, que
substitui os livros físicos contábeis e fiscais. Afirma ainda que caberia ao Fisco retificar de ofício
a DCTF do período, haja vista, segundo seu entendimento, estar devidamente comprovado o erro
cometido na Declaração original.
Finaliza sua peça pedindo pela manutenção da decisão recorrida.
É o relatório.

Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.256 - CSRF/1a Turma
Processo no 10783.900532/2016-16

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se os fundamentos do voto vencedor
consignado no acórdão paradigma como razões de decidir:
[...]1
Em que pese o substancioso voto da ilustre Relatora, ouso divergir no
mérito, a fim que seja dado provimento parcial ao recurso especial da
PGFN, pelas seguintes razões.
Conforme já mencionado acima, este tema, e do mesmo contribuinte já
foi objeto de julgamento por este Colegiado na sessão de 3 de setembro
de 2020, na ocasião fui a prolatora do Voto Vencedor, no Acórdão 9101-
005.0982, e por serem as mesmas razões, aqui também as adoto.

No caso em destaque, o contribuinte apresentou sua DComp, que conforme
despacho decisório não foi reconhecido o crédito diante da ausência de
recolhimento a maior.
Posteriormente, já em Manifestação de Inconformidade, alegou o contribuinte
que errou no preenchimento da DCTF, mas que a DIPJ estaria correta.
A DRJ por sua vez, também não homologou o crédito diante da falta de
documentos comprovatórios do erro alegado.
Assim, em fase de Recurso Voluntário, trouxe o contribuinte vasta
documentação que demonstraria todo o seu crédito.
O acórdão recorrido, da mesma forma que o entendimento do Relator, entendeu
que “o fato de a contribuinte não ter retificado a DCTF para reduzir o tributo ali
originalmente informado não pode obstar a utilização, em compensação, de
indébito demonstrado em DIPJ retificadora apresentada antes da edição do
despacho decisório que expressou a não-homologação da compensação,
especialmente porque a própria autoridade administrativa reputou desnecessária
uma análise mais aprofundada ou detalhada da compensação, submetendo-a ao
processamento eletrônico de informações disponíveis nos bancos de dados da
Receita Federal”.
(...)
Considerando que as informações assim prestadas em DIPJ confirmam a
existência do indébito utilizado em compensação, e que a autoridade preparadora
não desenvolveu qualquer procedimento para desconstituir tal realidade, não há
como deixar de reconhecer o pagamento a maior e, por conseqüência, admitir sua
compensação.
Entretanto, não penso que a simples entrega da DIPJ retificadora, possa gerar o
direito ao crédito do contribuinte. De igual forma penso também que a

1 Deixa-se de transcrever o voto do relator do processo 10783.900526/2016-51, que pode ser consultado no Acórdão
9101-005.254, paradigma desta decisão, transcrevendo o entendimento majoritário da turma de julgamento,
expresso no voto vencedor do redator designado.
2 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura, Lívia De Carli Germano, Edeli
Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane Vidal Wagner, Fernando Brasil de Oliveira Pinto
(suplente convocado), Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella e Andrea Duek Simantob
(Presidente em Exercício).
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.256 - CSRF/1a Turma
Processo no 10783.900532/2016-16

impossibilidade de retificação da DCTF não deve gerar a perda do direito
creditório.
Como o contribuinte trouxe documentos contábeis e fiscais que justificam o erro
cometido na DCTF, contra argumentando o que foi trazido pela DRJ, vejo que
eles devem ser analisados pela unidade de origem a fim de aferir a liquidez e
certeza do referido crédito, nos termos do art. 170, do CTN, de forma cautelosa.
Nesse sentido também, o item e, da conclusão do Parecer Normativo Cosit
2/2015:
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em
decorrência de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não
impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios;

Por isso, voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso
Especial da PGFN para que os autos retornem à unidade de origem e que
se analise o direito creditório quanto à sua liquidez e certeza, nos termos
do art. 170 do CTN.
Dessa forma, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Especial da
PFGN.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do recurso
especial, e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para determinar o retorno dos autos à unidade
de origem para que profira despacho decisório complementar.

(assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob - Presidente Redatora

Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital